Tribunal: STF
Processo: HC 68818
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
"HABEAS  CORPUS"  -  PRETENDIDO  RECONHECIMENTO DO
CRIME  DE SEQUESTRO  COMO DELITO-MEIO  PARA A CONSECUÇÃO DO
CRIME-FIM  (ROUBO)   -  EXAME   APROFUNDADO  DE   PROVAS  -
INADMISSIBILIDADE -  ORDEM DENEGADA.
         - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente  acentuado que a  via sumarissima do "habeas
corpus"  não se revela  idonea a  apreciação de pedido cujo
fundamento  supoe  a  necessaria  analise  de  um  conjunto
probatório complexo, a reclamar deslinde em sede processual
adequada.
         -  A discussão  sobre a  subsistencia, ou  não, do
crime  de sequestro  como entidade  delituosa autonoma, bem
assim  sobre a sua  absorção pelo delito  de roubo - de que
teria   constituido simples instrumento ou meio de execução
-   não   se   comporta   na   via   estreita   do  remedio
jurídico-constitucional do "habeas corpus".